Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DECISÃO CONTRÁRIA A LEI. CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRAZO DEPURADOR. INÍCIO DO PRAZO. CUMPRIMENTO DA PENA. TÉRMINO. CINCO ANOS APÓS. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA ORIGINÁRIA. ALTERARAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Possível a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).

2. Nos termos do art. 64 do CP, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre à data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. 2.1. O início do prazo depurador ocorre após o cumprimento ou da extinção da pena; o que advir primeiro.

3. Verificado que o requerente não era reincidente no tempo da condenação em revisão, impõe-se a reformulação do decreto sentencial condenatório para extirpar a majoração imposta na segunda fase da dosimetria da pena, alterar o regime inicial para o aberto e autorizar a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada procedente.